Tribunal: TJBA
Processo: 8031408-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031408-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE ARAUJO CARVALHO

APELADO: BENICIO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ABRAHAO LINCOLN DA SILVA MONACO, THYAGO SANTANA DE ANDRADE

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação monitória, condenando a Apelante ao pagamento de débitos contratuais, mas indeferindo pedidos de indenização por danos ao veículo e prejuízos adicionais, além de reduzir a multa contratual. A Apelante argui a nulidade da citação, a excessividade da multa contratual, o valor atribuído a despesas de desgaste do veículo, e pleiteia a redução ou redistribuição dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo da parte supre a nulidade da citação irregular, (ii) verificar se o valor da multa contratual, já reduzido em sentença, ainda se mostra excessivo ou desproporcional, (iii) analisar se o rateio da despesa de desgaste do veículo foi corretamente aplicado na sentença, e (iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a aplicação da suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida a ambas as partes.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da citação deve ser rejeitada, pois o comparecimento espontâneo da Apelante aos autos, com a apresentação de embargos monitórios e pleno exercício do direito de defesa, supre qualquer vício na citação, conforme o art. 239, § 1º, do CPC. Não houve prejuízo à defesa da parte.

4. O valor da multa contratual de R$900,00, fixado pela sentença com base na aplicação do art. 413 do Código Civil e correspondendo a aproximadamente 15,86% do débito não se mostra desproporcional. O pleito de redução do valor de R$353,67 referente a despesas de desgaste natural do veículo já foi atendido na sentença, que reconheceu este valor com base na metade do custo total do reparo (R$707,34), aplicando o rateio de 50% entre as partes conforme previsto contratualmente.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao decaimento de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC, uma vez que a parte autora decaiu de parte significativa de seus pedidos, impedindo a aplicação do parágrafo único do referido artigo.

7. A exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios deve ser suspensa para ambas as partes, pois são beneficiárias da justiça gratuita, em conformidade com o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença apenas no que tange aos ônus sucumbenciais, determinando a sua distribuição proporcional entre as partes, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: "O comparecimento espontâneo da parte supre a nulidade da citação, independentemente da irregularidade no ato citatório, desde que não haja prejuízo à defesa. A multa contratual, fixada em percentual razoável e proporcional ao débito, não enseja nova redução. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade do decaimento das partes, com a suspensão da exigibilidade para os beneficiários da justiça gratuita."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível 8031408-15.2024.8.05.0001
, que figuram, como Apelante,
TAMIRES SILVA DE JESUS
, e, como Apelado,
BENICIO DOS SANTOS LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça